Tribunal: TRF3
Processo: 0000030-37.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: GAB. 31 - DES.FED. DALDICE SANTANA
Assuntos: Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000030-37.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A
APELADO: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000030-37.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A
APELADO: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A

R E L A T Ó R I O
A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana:
trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo, com acréscimo dos consectários.
Houve antecipação da tutela jurídica e dispensa de reexame necessário.
Nas razões de apelo, o Instituto Nacional do Seg

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000030-37.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A
APELADO: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000030-37.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A
APELADO: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A

R E L A T Ó R I O
A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana:
trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo, com acréscimo dos consectários.
Houve antecipação da tutela jurídica e dispensa de reexame necessário.
Nas razões de apelo, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega que a autora não cumpriu o requisito da carência, porquanto algumas anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, ausente prova das contribuições. Subsidiariamente, requer que a atualização monetária observe o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/1997.
Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.
Em suma, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000030-37.2013.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A
APELADO: LEONOR MARTINEZ CABRERIZO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO PARADA CURY - SP228051-A

V O T O
A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana:
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.
Discute-se o direito da parte autora a benefício de aposentadoria por idade.
A aposentadoria por idade é garantida pela Constituição Federal em seu artigo 201, § 7o, II, para os segurados do regime geral de previdência social (RGPS), nos termos da lei e desde que obedecidas as seguintes condições:
“II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; (grifo nosso)”
A Lei n. 8.213/1991 (LBPS), em seu artigo 48, caput, regulamenta a matéria:
“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) se mulher.
§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação dada pela Lei no. 9.876, de 1999)” (grifo nosso).
Em suma, para a concessão do benefício previdenciário, via de regra, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber:
a) contingência ou evento, consistente na idade mínima;
b) período de carência, segundo os artigos 25, II, e 142 da LBPS;
c) filiação, a qual, no caso de aposentadoria por idade urbana, é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.
A autora, consoante se constata dos documentos colacionados aos autos, cumpriu o requisito etário etário – 60 (sessenta) anos – em
10/4/2010
, atendendo ao disposto no artigo 48, caput, da Lei n. 8.213/1991.
Quanto à qualidade de segurado, sua perda não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade urbana, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei n. 10.666/2003 e do art. 102, § 1o da Lei 8.213/1991, ou seja, os requisitos legais (carência e idade) não precisam ser preenchidos simultaneamente.
Em outras palavras: o implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento.
No caso, houve indeferimento administrativo do benefício por ter sido considerado comprovado apenas 100 (cem) meses de contribuição, em vez dos exigidos 174 meses à luz dos artigos 25, II e 142 da LBPS.
O recurso autárquico cinge-se ao fato de que a requerente não cumpriu o requisito da carência, porquanto algumas anotações em CTPS, não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Como se sabe, as informações lançadas em CTPS gozam de presunção de veracidade
juris tantum
.
Assim, conquanto não seja absoluta a presunção, as anotações em CTPS prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.
Vale dizer: embora não constem no CNIS as contribuições referentes a alguns vínculos em CTPS, tal omissão não pode ser imputada ao empregado, pois sua remuneração sempre tem o desconto das contribuições, segundo a legislação trabalhista e previdenciária, atual e pretérita.
Nesse contexto, a obrigação de verter as contribuições à Previdência Social é atribuição do empregador, a teor do que dispõe o atual artigo 30 da Lei n. 8.212/1991.
No caso, à míngua de indicação de fraude, mostra-se possível o reconhecimento dos períodos anotados em CTPS.
Caberia ao INSS comprovar a irregularidade das anotações da CTPS da parte autora, ônus a que não de desincumbiu nestes autos, notadamente porque as anotações obedeceram à ordem cronológica e não apresentam indícios de adulteração, sendo em alguns casos corroboradas por outros documentos.
Restam comprovados, portanto, os períodos de atividade laboral para todos os fins, independentemente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, pois tal ônus compete ao empregador.
Assim, sob o ponto de vista previdenciário, a parte autora possui meses de contribuição bastantes à satisfação do requisito da carência quando do requerimento administrativo, sendo devida a concessão do benefício de aposentadoria por idade.
Devido é, assim, o benefício de aposentadoria por idade.
Passo à análise dos consectários.
Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).
Fica afastada a incidência da Taxa Referencial (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, deliberou pela não modulação dos efeitos.
Diante do exposto,
dou parcial provimento
à apelação, apenas para ajustar os consectários.
Considerado o parcial provimento do recurso interposto, não incide, neste caso, a regra do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal.
É o voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2010. PERÍODO DE CARÊNCIA CUMPRIDO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APOSENTADORIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
- Para a concessão do benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de carência, segundo os artigos 25, II e 142 da Lei n. 8.213/1991 (LBPS); c) filiação, que no caso de aposentadoria por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento.
- A parte autora cumpriu o requisito etário, em 2010, atendendo ao requisito da idade de 60 (sessenta) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei n. 8.213/1991.
- O implemento da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência exigida a qualquer momento. Incidência do § 1o do artigo 3o da Lei n. 10.666/2003.
- Embora não conste no CNIS as contribuições referentes a um vínculo em CTPS, tal omissão não pode ser imputada à parte autora, pois sua remuneração sempre tem o desconto das contribuições, segundo legislação trabalhista e previdenciária, atual e pretérita. A obrigação de verter as contribuições à Previdência Social sempre foi de seu empregador, a teor do que dispõe o atual artigo 30 da Lei n. 8.212/1991.
- Diante do princípio da automaticidade, hospedado no artigo 30, I, “a” e “b”, da Lei n. 8.212/1991, cabe ao empregador descontar o valor das contribuições das remunerações dos empregados e recolhê-las aos cofres da previdência social.
- A parte autora conta com meses de contribuição bastantes à satisfação do requisito da carência, sendo devido o benefício de aposentadoria por idade.
- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, utilizando-se o IPCA-E, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947.
- Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.